Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. JULGAMENTO. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EMBARGADO. JULGAMENTO POR MAIORIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE QUORUM. INAPLICABILIDADE.
1. Existe entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração em apelação deve guardar harmonia com o princípio da simetria ou paralelismo das formas, de modo que seu quórum de julgamento seja quantitativamente o mesmo do julgamento da apelação.
2. Todavia, no caso concreto, apesar de a apelação ter sido decidida por maioria de votos com a técnica de ampliação de quórum do artigo 942 do CPC, os primeiros embargos declaratórios foram parcialmente providos pela unanimidade dos três membros do quórum originário, não havendo que se falar em ampliação de quórum para alcançar cinco julgadores.
3. Ainda que mais dois julgadores fossem convocados para compor o quórum ampliado, mesmo que ambos votassem de forma divergente ao entendimento dos três membros votantes originários, o resultado final do julgamento dos embargos não se alteraria, alcançando, no máximo, placar de três a dois.
4. A ampliação de quórum pretendida pela embargante, mais do que inócua, seria contraproducente, pois retardaria o julgamento do recurso, sem que o resultado final já existente fosse alterado.
5. Raciocínio diverso haveria se, no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, houvesse divergência. Nesse caso, como houve ampliação de quórum no julgamento da apelação por força da divergência havida entre os votantes do quórum originário, uma nova divergência nos embargos exigiria a utilização da técnica de ampliação de quórum prevista no artigo 942 do CPC, a fim de que o julgamento dos embargos também se desse por maioria de votos, em simetria com o julgamento da apelação
6. Embargos conhecidos e não providos.